Tribunal: TJES
Processo: 5023489-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS 2021/2022 – DESLIGAMENTO DE CANDIDATO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 911/2019 – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois nesses casos há apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas.

2. A Diretriz que impõe critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar não encontra amparo na Lei Complementar nº 911/2019.

3. Registre-se que a LC nº 911/2019 não contempla o desligamento do militar por força de ordem judicial, tornando-se ilegítimo o ato administrativo que o faça, como no caso dos autos.

4. A legitimidade para o estabelecimento de critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do administrador.

5. Inexistindo nos autos elementos suficientes e capazes de afastar a alegada condição de hipossuficiência, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.

6. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário e Apelação Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023489-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENANDA MARIA THOMES

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS 2021/2022 – DESLIGAMENTO DE CANDIDATO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 911/2019 – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois nesses casos há apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas.

2. A Diretriz que impõe critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar não encontra amparo na Lei Complementar nº 911/2019.

3. Registre-se que a LC nº 911/2019 não contempla o desligamento do militar por força de ordem judicial, tornando-se ilegítimo o ato administrativo que o faça, como no caso dos autos.

4. A legitimidade para o estabelecimento de critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do administrador.

5. Inexistindo nos autos elementos suficientes e capazes de afastar a alegada condição de hipossuficiência, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.

6. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário e Apelação Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023489-41.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RENANDA MARIA THOMES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Re
exame
Necessári
o
e
Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em virtude da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que concedeu a segurança pleiteada na exordial, ratificando a liminar outrora deferida, determinando que a autoridade coatora (Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo) se abstenha de desligar a impetrante, ora apelada, do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2020, independentemente do ingresso de candidato por ordem judicial, e na hipótese, já excluída,
que seja reincluída no certame.

Alega, em sede preliminar, a ocorrência de
error in procedendo
, haja vista que a decisão judicial afetará a esfera jurídica dos candidatos, sendo necessário reconhecer
a
formação do litisconsórcio passivo necessário.

No mérito, realça a ausência de direito líquido e certo, haja vista que o ato administrativo está ancorado na legalidade. Ademais, o número de vagas é adstrito ao edital do certame.

Registra, na sequência, a capacidade limitada para o curso de habilitação de sargentos e que a decisão prolatada implica em aumento do número de vagas disponíveis para ascensão ao posto de 3
o
Sargento QPMP-C.

Requer a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A apelada apresentou no ID 4446407 o seu contracheque, indicando que percebe mensalmente o valor líquido de R$ 4.678,75.

Consigno que o
novo Código de Processo Civil, no artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11,12 e 17 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, tratando da assistência judiciária nos artigos 98 a 102.

Sobre o tema,
é
sempre válida a lição de Pontes de Miranda. Vejamos:

“
Assistência judiciária e benefício da justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de despesas, exercível em relação jurídica processual, perante o juiz que promete a prestação jurisdicional. É instituto de direito pré-processual. A assistência judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas, a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo. Para o deferimento ou indeferimento do benefício da justiça gratuita é competente o juiz da própria causa. Para a assistência judiciária, a lei de organização judiciária é que determina qual o juiz competente.” (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo I, 2004, p. 165 da Biblioteca Forense Digital).

Ainda sobre
o assunto analisado
, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. Inexistindo elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita. 3. Recurso provido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5001452-92.2022.8.08.0000. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior. Data: 14/09/2022).

Considerando a ausência de elementos nos autos que possam indicar a necessidade de indeferimento do pleito de assistência, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Também em sede preliminar o apelante alega que deve ser exigido o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os efeitos do pronunciamento jurisdicional necessariamente produzirá efeitos na esfera jurídica de outros militares integrantes do Curso de Habilitação de Sargentos, bem como daqueles que foram declarados aptos a integrarem a próxima turma do Curso de Habilitação de Sargentos.

Não merece acolhida a preliminar.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que é
desnecessária a formação do litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes d
e
concurso público, eis que possuem expectativa de direito à nomeação.

A título de exemplo, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013911-88.2021.8.08.0024 APTE: ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: FERNANDO NASCIMENTO FILGUEIRAS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZA EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE FORMAÇÃO – EXCLUSÃO DE MILITAR – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA. I – Preliminar de gratuidade da justiça. A representação da parte por banca de advogados e a condição de servidor público estável não representam, de per si, a impossibilidade que de seja-lhe concedida a gratuidade da justiça, eis que a juntada aos autos a declaração de hipossuficiência possui, em favor da pessoa natural, a presunção de veracidade, ex vi do art. 99, §3º do CPC, devendo ser desconstituída por elementos que demonstram a possibilidade econômica do beneficiado. Rejeitada.
II – Preliminar de litisconsórcio necessário. O STJ possui o entendimento de ser desnecessária a formação do litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes do concurso público, eis que possuem expectativa de direito à nomeação. Rejeitada.
III – Para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020, incluiu-se como regramento as disposições contidas na Diretriz nº 01/2019 e que prevê o desligamento do curso por força de decisão judicial do militar que obtiver a pior colocação no critério de seleção pleiteado. IV – A decisão de cognição sumária que exclui o militar do certame oferece risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que sua posterior modificação, o que é possível ante sua precariedade, não seria suficiente para reinseri-lo no curso de formação, convolando-se, eventualmente, em perda de uma chance. V – Recurso improvido. Remessa necessária improcedente.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação/Remessa necessária
nº
5013911-88.2021.8.08.0024. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data: 05/07/2023)
(grifo do relator)
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.º 001/2019 – DHR. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ.
2. A Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019. 3. É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato. 4. A ausência de
fumus boni iuris
e a falta de comprovação do perigo de risco pela manutenção da decisão agravada, justifica o desprovimento do recurso. 5. Recurso desprovido.
(TJES. 3ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data: 15/12/2020)
(grifo do relator)
.

D
estarte, ante a dispensabilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário, rejeito a preliminar.

É como voto

MÉRITO

Em relação ao mérito, deve-se registrar que o edital ou as diretrizes do certame não podem restringir direitos em situações em que a lei não o fez.

A restrição de direitos deve derivar de lei e não pode ser interpretada extensivamente, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observa-se que o critério de eliminação adotado no certame é restritivo de direito e, por consequência, ilegal, haja vista que extrapola a atuação da administração ao impor aos candidatos matriculados exigência não prevista em lei.

Tendo por finalidade aclarar todos os argumentos expendidos em sede recursal, transcrevo a íntegra da sentença impugnada:

“
Trata-se de “mandado de segurança com pedido liminar" impetrado por RENANDA MARIA THOMES, contra ato coator perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes devidamente qualificadas. A impetrante sustenta, em síntese, que: 1) “exerce o cargo público de policial militar do estado do Espírito Santo, estando atualmente na graduação de Cabo QPMP-C”; 2) “No anexo I ao BECG nº: 053, de 05.10.2021 foi publicado a Diretriz n 002/2021 – DRH para abertura do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022”; 3) “No BECG nº: 028, de 19.07.2022 foi publicado o resultado final do referido processo seletivo estando o Impetrante na colocação nº 59 (ULTIMA COLOCAÇÃO) pelo critério de merecimento – intelecto profissional”; 4) “No mesmo boletim foi publicado a matr
í
cula do Impetrante para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022”; 5) “no item 8.8.7 da Diretriz nº: 002/2021 traz a regra de que os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga”; 6) “No item 10.5 da Diretriz n 002/2021 traz a regra de que após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado que obteve pior colocação no critério de seleção pelo militar que obteve ordem judicial será desligado do curso para ceder sua vaga, salvo ordem judicial”; 7) “Tal norma traz enorme insegurança jurídica para os militares classificados nas últimas colocações do certame, pois se o Poder Judiciário determinar a matr
í
cula por ordem judicial de um militar a Autoridade Coatora realizará a exclusão de outro militar que está regularmente inscrito”; 8) “Essa regra apresentada pela Autoridade Coatora já vem ocorrendo a pelo menos dois anos gerando enormes transtornos para os militares”; 9) “cada militar que ingressar através de ordem judicial no Curso de Habilitação de Sargentos, outro que está na condição de aluno regularmente matriculado (sem ordem judicial) será desligado, para ceder sua vaga para quem está em situação provisória”; 10) “É flagrante que a Diretriz nº: 002/2021 concede uma condição definitiva a situações precárias (liminar) colocando em risco militares que tem o direito líquido e certo de participar do certame”; 11) “não há como se atribuir um efeito definitivo a um provimento jurisdicional provisório (liminar), não podendo o militar que possui uma ordem judicial de reintegração ter caráter definitivo, sob pena de flagrante prejuízo ao militar regularmente inscrito. Sendo assim, requer seja concedida ordem judicial “determinando a Autoridade Coatora que se abstenha de desligar o Impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, independentemente do ingresso do candidato por ordem judicial, e na hipótese de já excluído que seja reincluído no certame e demais atos promocionais”. Ao final requer seja “Julgado procedente a demanda, determinando a Autoridade Coatora que se abstenha de desligar o Impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, independentemente do ingresso do candidato por ordem judicial, e na hipótese de já excluído que seja reincluído no certame, e ao final promovido a graduação de 3º Sargento QPMP-C;”. Requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A inicial veio acompanhada por documentos. Decisão (ID nº 16172101), deferindo o pedido liminar para para “determinar à Autoridade Coatora que se abstenha excluir a Impetrante do CHS/2021-2022 ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso”. No ID nº 17384726, o Estado do Espírito Santo informa a interposição de agravo de instrumento. A Autoridade Coatora prestou as informações no ID nº 16623819, sustentando que: 1) falta de interesse de agir; 2) a legalidade dos itens 8.8.7 e 10.5 da Diretriz n.º 002/2021, que encontra amparo no art. 14, em especial § 1º e § 2º da LC nº 911/2019. No ID nº 16623822, o Estado do Espírito Santo informa a interposição de agravo de instrumento. No ID nº 17393296 consta a cópia da decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Jorge do Nascimento Viana, nos autos do agravo de instrumento nº 5007110-97.2022.8.08.0000, em que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Estado do Espírito Santo. Parecer do Ministério Público no ID nº 17434790, informando que não se manifestará no feito. É o relatório. Decido. 1. Falta de interesse de agir. A Autoridade Coatora pretende a extinção do processo sem análise do mérito, pois a Impetrante não contaria com interesse de agir, eis que se encontra devidamente matriculada no curso de formação de sargentos. Não prospera. Como bem assentado na inicial, trata-se de mandado de segurança preventivo, que visa evitar o dano de exclusão do curso em questão. Sabendo que o mandado de segurança coletivo encontra amparo no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, REJEITO a preliminar. 2. Mérito. Ab initio, é cediço que a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta e 1º da Lei nº 12.016/09. Destina-se, pois, a ação mandamental a “coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração” (Hely Lopes Meirelles, “in” Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26ª edição, p. 673). Noutro vértice, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada. A questão jurídica posta nos autos versa sobre a validade do disposto nos itens 8.8.7 e 10.5 da Diretriz nº 02/2021 – DRH, que regulamenta o processo seletivo do curso de habilitação de sargentos (CHS/2021-2022), que assim estabelecem (ID nº 16163445): 8.8.7. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante. 10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante. Do que se percebe, há previsão expressa no sentido de que, em havendo “ordem judicial”, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga. Ao prever a expressão “ordem judicial”, a norma em questão não distingue aquelas de natureza provisória e definitivas, o que permite concluir que independentemente de trânsito em julgado, o militar pior classificado no certame será excluído. Entendo que não se mostra razoável que uma decisão de natureza provisória, baseada em cognição meramente sumária, possa justificar o desligamento de um candidato participante curso de habilitação, colocando fim ao seu projeto de ascensão profissional. Isso porque, a decisão lastreada em cognição superficial é provisória e, como tal, pode ser revogada a qualquer momento, daí por que não me parece razoável que ela tenha o condão de interferir decisivamente na vida profissional da Impetrante. Do ponto de vista fático, constato que a Impetrante foi classificada em 59º lugar no processo seletivo, ou seja, na última colocação. Logo, qualquer ordem judicial no sentido de determinar a matrícula de outro militar atingirá o seu direito de prosseguir no concurso de promoção, o que não pode ser admitido, pois, se assim o fosse, se instituiria a possibilidade de se eliminar um militar do CHS pelo simples fato de que outro militar, beneficiado por decisão precária, deve participar do certame, independente da incidência de todos os demais critérios de admissibilidade previstos. Não bastassem os argumentos acima, entendo que a previsão de critérios limitadores para a permanência no processo de promoção na PMES só se tornam legítimos nos casos previstos em Lei, pois assim dispõe o art. 142, § 3º, X da Constituição Federal. De outro lado, a Lei Complementar nº 911/2019, que “Dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES”, estabelece as hipóteses de desligamento do policial do curso de formação, assim o fazendo: Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos: I - não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978; II – Revogado. III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica; IV- Revogado. § 1º O militar estadual que, a qualquer tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta Lei Complementar, bem como for agregado na forma da alínea “a” ou “c” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1979, será desligado do curso. § 2º O militar estadual que estiver regularmente matriculado em curso de habilitação e for enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, terá o direito de continuar frequentando o curso ora matriculado até a passagem em definitivo para a reserva remunerada. De outro lado, está previsto nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta Lei Complementar: Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos: I - estar, no mínimo, no Conceito Disciplinar B (CD-B)(...) IV - não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente; V - não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa; VI - não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular; Como se vê, dos critérios legalmente estabelecidos pela legislação de regência, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. Desse modo, o ato de exclusão de militares matriculados no CHS para dar lugar a outros militares beneficiados por ordem judicial é ilegal, por inexistir previsão legal que autorize tal ato. Pelas razões acima expostas, a segurança deve ser concedida. Em face do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de desligar a Impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, em razão do ingresso de candidato por ordem judicial, e na hipótese de já excluído que seja reincluído no certame, e ao final promovida a graduação de 3º Sargento QPMP-C, desde que aprovada dentro do número de vagas e respeitada a ordem de classificação. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I da legislação processual. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09, Súmula STF nº 521 e Súmula STJ nº 105. Duplo grau de jurisdição.”

Ainda sobre o tema é salutar que se registre que
o item 10.5, da Diretriz que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES contém limitação atípica de desligamento do militar efetivamente matriculado, para ceder espaço ao ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.

No mesmo sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em situações análogas. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA – ELIMINAÇÃO DE CHS/2020 – DIRETRIZ 01/2020 – CRITÉRIOS RESTRITIVOS NÃO PREVISTOS EM LEI – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE PLEITEADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os itens 7.7.5 e 10.6, da citada Diretriz nº 01/2020 – DRH, prescrevem que “[...]os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante[...]”, bem como que “[...]no caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante .” 2. Ao apreciar caso assemelhado ao que se aprecia este sodalício entendeu que “[...[É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ. 2. a Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020), o que denota a existência de plausibilidade jurídica na pretensão mandamental em apreço. 3. Ademais, o fato de estar o agravado na última colocação da lista final do certame versado na lide traduz risco de dano iminente bastante a afiançar a concessão da medida urgente combatida. 4. Evidenciados os requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pelo agravado nos autos do Mandado de Segurança preventivo originário, mantém-se íntegra a decisão que a concedeu. 5. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
(TJES. 1ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5004725-16.2021.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões. Data: 07/02/2022).

C
onsigno, ainda, que a LC nº 911/2019 não contempla o desligamento do militar por força de ordem judicial, tornando-se ilegítimo o ato administrativo que o faça, como no caso dos autos.

A legitimidade para o estabelecimento de critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador.

P
elas razões expostas,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do recurso de APELAÇÃO,
negando provimento e mantendo na íntegra a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)